Tribunal: TJES
Processo: 5015900-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS GALDINO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015900-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JOSE CARLOS GALDINO e RAPHAEL MORAIS RAMOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. "GOLPE DA FALSA CENTRAL" E "GOLPE DA DEVOLUÇÃO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB), BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), REGISTROS DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. VALOR DO MÚTUO EFETIVAMENTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. AUTOR QUE ADMITE AS TRATATIVAS E A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS (BOLETOS) EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE ("RMR ASSESSORIA"). ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. CONTRATO VÁLIDO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ CARLOS GALDINO
.

Na exordial, a parte autora narra ter sido vítima de estelionato, asseverando que firmou contrato de empréstimo consignado sob fraude. Relata que foi induzida a erro por terceiros e que, após receber os valores em sua conta bancária, foi orientada a efetuar o pagamento de boletos destinados a uma pessoa jurídica estranha à lide ("RMR Assessoria"), sob a falsa premissa de que estaria devolvendo o dinheiro e cancelando a operação. Requer a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos em seu benefício, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A r. sentença de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (parcelas de R$ 208,10) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco réu interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argui preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial (alegando necessidade de perícia técnica). No mérito, defende a validade e regularidade da contratação eletrônica, comprovada mediante biometria facial (
selfie
), validação de documentos, IP e geolocalização. Sustenta que o valor contratado (R$ 8.876,31) foi devidamente creditado na conta do autor e que este, por livre e espontânea vontade, transferiu os recursos para estelionatários. Alega a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros (fortuito externo), requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e a minoração dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando as preliminares e pugnando pela manutenção irretocável da sentença. Fundamenta sua defesa na responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, na existência de vício de consentimento e na ocorrência de fortuito interno, invocando a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S.A., eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

A controvérsia repousa na responsabilidade civil do banco réu por descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 431944608, o qual o autor alega ter sido fruto de fraude após ser contatado por supostos correspondentes bancários. O Juízo de Origem julgou os pedidos procedentes, declarando nulo o contrato e condenando o banco à restituição em dobro dos valores, além de danos morais (R$ 3.000,00).

Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, concluo que a sentença merece reforma integral.

Cumpre ressaltar que a relação jurídica deduzida em juízo é de consumo. Todavia, a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo passível de exclusão quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

No caso em tela, a defesa da instituição financeira logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a
lisura e a validade da contratação eletrônica
. O Banco BMG acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário contendo a assinatura digital do autor, consubstanciada na captura de
biometria facial (
selfie
com prova de vida)
, envio de documento de identidade, dados de geolocalização e registro do IP.

Não há como acolher a tese de vício de consentimento oponível ao banco quando o autor ativamente realizou os procedimentos de contratação digital. Mais importante do que isso: o banco cumpriu com sua obrigação contratual de forma hígida,
disponibilizando integralmente o crédito contratado (R$ 8.876,31) diretamente na conta bancária de titularidade do autor junto à Caixa Econômica Federal (Agência 555, Conta 767818933-9), em 23/05/2024.

O cerne do prejuízo alegado pelo autor reside em momento posterior ao cumprimento da obrigação pelo banco. Conforme confissão na exordial e documentos colacionados (ID 18479067), após receber o dinheiro legitimamente emprestado pelo Banco BMG, o autor foi ludibriado por estelionatários sob o chamado "Golpe da Devolução". Acreditando estar "cancelando" o empréstimo, o autor realizou, de forma ativa e voluntária, o pagamento de boletos no montante de R$ 8.806,00.

Contudo, os comprovantes de pagamento demonstram claramente que a destinatária final dos valores foi a empresa
"RMR Assessoria" (CNPJ: 16.451.745/0001-87)
, pessoa jurídica absolutamente estranha à lide e sem qualquer vínculo comercial comprovado com o Banco BMG.

Soma-se a isso o fato de que a própria narrativa autoral e os documentos acostados evidenciam a celebração de um suposto contrato (ou termo de acordo) diretamente com a empresa identificada como "Word" (ou Word Assessoria). A existência desse negócio jurídico autônomo demonstra que o consumidor atuou de forma consciente e deliberada ao buscar vantagens financeiras junto a terceiros. Ocorre que inexiste nos autos qualquer indício ou prova probatória de que a referida "Word" atue como correspondente bancária, parceira comercial ou preposta do Banco BMG. Trata-se de uma negociação paralela e clandestina em relação à instituição financeira recorrente, que não pode ser responsabilizada pelo cumprimento de promessas fantasiosas feitas por uma empresa com a qual não possui nenhuma ligação jurídica.

Nesse cenário fático, constata-se a ocorrência de "engenharia social" (fraude perpetrada fora do ambiente bancário), onde os criminosos induzem a vítima a transferir valores que estão sob a sua livre disponibilidade. Se o numerário já estava na conta da parte autora e esta, por indução a erro promovida por terceiros, efetuou pagamento para a conta de estranhos,
não há como se imputar a responsabilidade à instituição financeira credora
.

Caberia ao autor, no mínimo, a cautela basilar de verificar quem figurava como beneficiário ("sacador/avalista" e "recebedor") dos boletos que estava pagando. A transferência de valores oriundos de empréstimo legítimo para terceiros fraudadores configura evidente
fortuito externo
e
culpa exclusiva da vítima
, causas excludentes de responsabilidade civil.

O sistema da instituição financeira não falhou.

A operação de crédito atendeu a todos os requisitos de
compliance
do Banco Central e os valores foram creditados à pessoa correta. O fato de o autor ter dado destino infeliz aos valores emprestados não desnatura a validade do contrato de mútuo firmado com o Banco BMG, rompendo-se o nexo de causalidade necessário para a responsabilização da recorrente.

Sendo o contrato válido e eficaz, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor configuram exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em declaração de nulidade, repetição de indébito (simples ou em dobro) e, tampouco, em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Banco BMG S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença proferida na origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)